Tribunal: TCU
Processo: 006.482/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4950/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.482/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Magalhaes Cruz (XXX.095.473-XX); Cristiano Werneck Rocha Gondim (XXX.153.036-XX); Giovani Paganotti de Mori (XXX.792.017-XX); Leandro Canezin Guideli (XXX.008.349-XX); Leandro Carvalho de Oliveira (XXX.519.258-XX); Lucas Henrique Montes Bomfim (XXX.841.618-XX); Matheus de Oliveira Miranda (XXX.156.552-XX); Pedro Vitor Faustino do Nascimento (XXX.363.304-XX); Victor Barbosa Santos Borges (XXX.558.135-XX); Victor Taver de Siqueira (XXX.163.798-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - DPRF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.